Tribunal: TJES
Processo: 5012819-75.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012819-75.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIAS GOMES RODRIGUES e outros (2)

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO CONTRADITÓRIO. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PELO BANCO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelo embargante e pelo Banco Santander S.A., alegando (i) erro material quanto à validade do contrato apresentado pelo banco e (ii) contradição na decisão relativa ao provimento ou não do recurso da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro material no acórdão embargado quanto à validade do contrato apresentado; e (ii) apurar a existência de contradição no dispositivo do acórdão quanto ao provimento do recurso interposto pelo Banco Santander.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em decisão judicial.

4. Não se verifica erro material no acórdão quanto à validade do contrato apresentado, uma vez que o embargante busca, em verdade, rediscutir matéria já decidida, o que é incabível nos embargos de declaração.

5. Constatada contradição no dispositivo do acórdão embargado, que, embora tenha reconhecido o cumprimento da obrigação pelo Banco Santander, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, impõe-se a correção da decisão para dar parcial provimento ao recurso da instituição financeira.

6. Mantém-se a condenação do Banco Santander ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados na sentença, considerando a resistência demonstrada pela instituição ao fornecimento do contrato em pedido administrativo prévio, com base no princípio da causalidade.

7. A majoração dos honorários recursais deve ser revogada, pois o recurso do Banco Santander foi parcialmente provido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração parcialmente providos, com efeitos infringentes, para corrigir a contradição e dar parcial provimento ao recurso de apelação do Banco Santander, revogando a majoração dos honorários recursais e mantendo os honorários sucumbenciais arbitrados na sentença.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. A condenação em honorários sucumbenciais em ações de exibição de documentos fundamenta-se no princípio da causalidade, quando demonstrada a resistência infundada da parte requerida ao atendimento do pedido administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16/02/2017; TJES, AC 0016084-83.2015.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 19/07/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de

embargos de declaração
opostos por
E
lias Gomes Rodrigues
contra o v. acórdão de id 8054241, que conheceu e negou provimento aos recursos de apelação cível interpostos pela embargante e pelo
Banco Santander
S.A
.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega, em síntese, que (i) houve erro material no acórdão objurgado que considerou cumprida a obrigação pelo banco, visto que o contrato exposto no processo não possui nenhuma validade jurídica por se tratar de um documento sem assinatura das partes; e (ii) há contradição na decisão quanto ao provimento ou não do apelo da instituição financeira.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, repito, de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

De antemão, verifico que não há erro material no acórdão embargado - primeiro ponto de irresignação do embargante-, o qual aduz a invalidade do contrato apresentado pela instituição financeira, devido à ausência de assinatura.

Deveras, ao asseverar a existência de contradição quanto a validade do contrato, o embargante pretende, em verdade, rediscutir este capítulo decisório, uma vez que tenta, mais uma vez, fazer prevalecer a sua visão sobre os fatos, a qual já foi devidamente rechaçada.

A propósito, transcrevo trecho do acórdão embargado:

“Desse modo,
apresentando o Banco Santander os documentos constantes em seu arquivo
,
reputo cumprida a obrigação.

Entendo que a genérica alegação acerca da invalidade do contrato não se sustenta, porquanto os autores em nenhum momento da petição inicial negaram a contratação, cuja proposta para a aquisição do imóvel está devidamente rubricada e assinada
(fls. 01/06).

Ademais,
como decidido pelo STJ no precedente persuasivo supratranscrito, a pretensão exaure-se na apresentação do documento,
dada a natureza autônoma e satisfativa do procedimento, cujo intuito é possibilitar o acesso do requerente ao contrato ora em discussão.

Desse modo, eventual impugnação aos termos do documento deverá ser realizada pelos autores na via própria. Afinal, as cópias apresentadas permitem o exame das cláusulas controvertidas, tal como justificado na petição inicial, sendo mister a manutenção do entendimento adotado pelo sentenciante.” Grifei.

De toda sorte, certo é que a revisão deste entendimento encontra óbice no escopo dos embargos de declaração, eis que não se faculta ao embargante questionar os motivos que conduziram este Órgão Julgador a adotar a conclusão que não lhe satisfaz, porquanto é vedada a rediscussão do mérito recursal.

Sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que “
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

Lado outro, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão,
concluo que, de fato, o acórdão vergastado
restou em contradição

quanto ao provimento do recurso de apelação cível interposto pelo Banco Santander
.

Embora a fundamentação do acórdão seja no sentido de que a obrigação de apresentar o contrato foi devidamente cumprida pelo Banco, o que era objeto de seu recurso de apelação, o dispositivo negou provimento ao recurso interposto pela instituição financeira.

Destarte, revela-se necessário modificar a parte dispositiva do acórdão embargado para negar provimento ao recurso interposto por Elias Gomes Rodrigues

e dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco Santander.

Isso porque, conquanto assista razão ao banco quanto ao cumprimento da obrigação, não lhe assiste razão quanto à inversão do ônus sucumbenciais, visto que a parte autora demonstrou nos autos a resistência da instituição em fornecer o contrato em prévio pedido administrativo, o que enseja a condenação em honorários sucumbenciais, com base no princípio da causalidade.

Aliás, em hipótese extremamente semelhante, esta colenda Câmara já teve oportunidade de assim concluir, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CÉDULA DE CREDITO BANCÁRIO. REQUERIMENTO EXTRAJUDICIAL FORMULADO. RESISTÊNCIA INFUNDADA. APRESENTAÇÃO POSTERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. FIXAÇÃO RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. INCIDÊNCIA DO ART.85, §11 DO CPC. 1.
Na ação de exibição de documento somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral.
2.
Configurada a inação da apelante em responder ao requerimento extrajudicial formulado pelo apelado, a sua resistência infundada à pretensão e, por fim, a apresentação extemporânea do documento, entendo que acertada a sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.
[...] (TJES, AC 0016084-83.2015.8.08.0024, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, DP 19/07/2023).

Seguindo essa linha de intelecção, haja vista que esta c. Câmara deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco Santander, para reformar a sentença objurgada, reputando cumprida a obrigação, é necessário revogar a majoração dos honorários recursais, mantendo-se, entretanto, os honorários arbitrados na sentença, com base no princípio da causalidade.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração para
lhe dar provimento parcial
,
com
efeitos infringentes
, de modo a sanar a contradição constante no acórdão hostilizado, para julgar parcialmente procedente o recurso de apelação interposto pelo Banco Santander, revogando a majoração dos honorários recursais.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Desembargadora.